Tribunal: STF
Processo: Rcl 48860
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Gilmar Orlando Barbosa contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Crimina DEECRIM - 4ª RAJ, da Comarca de Campinas, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.
    Afirma a defesa que “O reclamante cumpre pena no superlotado Centro de Detenção Provisória de Limeira. Com capacidade para 823 presos, e com população atual de 1557 homens. A taxa de ocupação está 100% acima do limite, sem equipe mínima de saúde.” (eDOC 1, p.2) e que “o Estado de São Paulo já conta com 50 mortes de detentos confirmadas por COVID-19, 2232 casos confirmados com exame PCR, 11387 casos positivos em testes rápidos e outros 3150 casos suspeitos.” (eDOC 1, p. 5)
    Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar ou do regime aberto. No mérito pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto. (eDOC 1).
    É o relatório. 
    Decido.
    A despeito da solicitação de informações recentes (eDOC 6), verifico que os documentos acostados aos autos permitem desde já o julgamento do mérito da reclamação.
    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 
    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.
    Dos documentos anexados aos autos, verifico que a decisão de progressão ao regime semiaberto foi proferida em 20.7.2021, nesse sentido:
    “Trata-se de requerimento formulado em favor de GILMAR ORLANDO BARBOSA para progressão ao REGIME SEMIABERTO. 
    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à progressão de regime. 
    DECIDO. 
    Observo que o(a) reeducando(a) cumpriu o requisito objetivo necessário para o deferimento do regime semiaberto e possui BOM comportamento. Assim sendo, CONCEDO ao(à) sentenciado(a) GILMAR ORLANDO BARBOSA, recolhido(a) no(a) Centro de Detenção Provisória de Limeira, a progressão ao regime SEMIABERTO com fundamento no artigo 112 da LEP, observando-se a tese firmada (redação em sede de Embargos de Declaração - acórdão publicado em 13/10/2020, relativamente ao Tema 28 – IRDR-TJSP): "A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.
    Assim, não tendo o beneficio sido precedido de exame criminológico ou avaliação psicossocial, a data-base para fins de progressão ao regime aberto será a data em que o sentenciado implementou o o requisito objetivo ou reabilitou de eventual falta disciplinar praticada. 
    O diretor do estabelecimento somente deverá cumprir esta decisão se o(a) reeducando(a) ostentar BOM comportamento carcerário, de tudo lavrando certidão e comunicando este juízo estabelecimento prisional para as providências de praxe (requisição de vaga e transferência) bem como as anotações necessárias no prontuário.”(eDOC 3, p. 19, 20).
    Da leitura do excerto acima, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.
    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.
    Ademais, verifica-se que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. (eDOC 3, p. 11).
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (10) dez dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente